Tribunal: TJSP
Processo: 1023661-84.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023661-84.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante EDISON AMAURI PESCIO (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados MILTON JOSE NANI FERREIRA e GIOVANA MARA DA
SILVEIRA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023661-84.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Comarca : São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível
Embgte. : Edison Amauri Pescio
Embgdos. : Milton Jose Nani Ferreira e outro
VOTO No 47.381
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO
DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Não havendo
no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
nada há a declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 493/500 que, por votação unânime, não conheceu
do recurso por intempestivo.
Alega o embargante que houve a interrupção do
prazo. Aduz que a decisão modificativa da sentença, datada de 27/02/2020,
foi divulgada em 05/03/2020, reabrindo-se o prazo para ambas as partes.
Assim o prazo para os novos embargos de declaração iniciou-se em
09/03/2020 e terminou em 13/03/2020, não podendo ser considerada a
decisão de fls. 434. Afirma que referida decisão, bem como o acórdão
proferido, “chegam a traçar, em regra, exegese anômala e inconsistente do
texto legal” (fls. 08), causando enorme dano à parte que simplesmente se
valeu dos mecanismos processuais previstos no CPC. Argumenta que
deveria incidir a regra do caput do art. 1.026 do CPC e que os embargos de
declaração em 1a instância não poderiam ser recebidos e não conhecidos.
Ressalta que estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
É o relatório.
Rejeitam-se
os
presentes
embargos
de
declaração, pois ao tentar apontar vícios no aresto, o embargante
claramente enveredou-se por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do julgamento, e para tal,
indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a
simples leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023661-84.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
3
que comporte declaração, estando o julgamento completo, e somente a não
leitura do acórdão é que poderia justificar a interposição dos presentes
embargos.
Restou expressamente consignado no v. acórdão
que:
“Do recurso não cabe conhecer, eis que intempestivo.
Bem se vê dos autos que a sentença foi disponibilizada no DJE em
13/02/2020 (fls. 420).
Nesse esteio, o apelante interpôs embargos de declaração em
03/03/2020 (fls. 425/428), tendo o magistrado de 1a instância
proferido a seguinte decisão:
“NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo réu nas
págs.425/428, porquanto intempestivos.
Com efeito, a sentença de págs.415/419 foi divulgada no Diário da
Justiça Eletrônico do dia 13 de fevereiro de 2020, quinta-feira
(pág.420), de modo que o prazo de 5 dias úteis para oposição de
embargos de declaração, cuja contagem teve início no 17 de
fevereiro de 2020 (segunda-feira), terminou no dia 21 de fevereiro de
2020 (sexta-feira).
Os embargos de declaração de págs.425/428 foram protocolizados
no dia 03 de março de 2020, logo fora do prazo legal.
Nesses termos, mantenho a sentença de págs.415/419, retificada
pela decisão de págs.421/422, em todos os seus termos.” (fls. 434
g.n.).
E interpostos novos embargos de declaração, assim novamente se
manifestou o juiz a quo:
“A decisão de pág.434 negou conhecimento aos embargos de
declaração opostos pelo exequente EDISON AMAURI PESCIO
(págs.425/428) em face da sentença de págs.415/419. Assinalou
este Juízo que a sentença foi divulgada no Diário da Justiça do dia
13 de fevereiro de 2020 (pág.420), logo os embargos declaratórios
protocolizados em 03 de março de 2020 são manifestamente
intempestivos.
Em novos embargos de declaração (págs.436/440), o exequente
alega que a decisão de pág.434 é contraditória, pois entende que o
prazo fora interrompido pelos embargos declaratórios da parte
contrária (págs.421/422), acolhidos pela decisão de pág.423/424,
cuja publicação é posterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023661-84.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
4
Não assiste razão ao exequente.
A oposição de embargos de declaração, com efeito, interrompe o
prazo para interposição de recurso (art. 1.026 do CPC). No entanto,
é preciso ressaltar que a oposição de embargos declaratórios por
uma das partes não tem o condão de restabelecer o prazo para
oposição de embargos pela parte contrária. No máximo, admite-se
que a parte peça esclarecimentos a respeito da decisão relativa aos
embargos de declaração, não em face da decisão original.
É certo que a decisão de págs.423/424 acolheu os embargos de
declaração opostos pelos executados (págs.421/422), apenas para
retificar erro material da sentença de págs.415/419, sem modificar o
conteúdo do julgado. Ou seja, o acolhimento dos embargos de
declaração não produziu o efeito previsto no artigo 1.024, § 4o, do
CPC, mesmo porque o exequente não interpôs qualquer recurso
anteriormente.
A publicação de pág.429, divulgada no Diário da Justiça de 06 de
março de 2020, portanto, reabriu para ambas as partes a contagem
do prazo para interposição de apelação, já que o prazo para
embargos de declaração - que servem apenas para suprir omissão,
sanar contradição ou obscuridade e corrigir erro material - , repita-se,
já havia se esgotado.
Em consequência, os embargos de declaração de págs.425/428 -
que tratam do conteúdo da sentença de págs.415/419, sem qualquer
relação com o erro material corrigido pela decisão de págs.423/424 -
, com efeito, são intempestivos.
Aliás, mesmo que tais embargos tivessem sido opostos antes da
decisão de págs.423/424, mas após o prazo de 5 dias contados da
publicação de pág.420, não comportariam conhecimento.
Posto isto, mantenho integralmente a decisão de pág.434.” (fls.
441/442).
Ora, é de extrema clareza a decisão acima transcrita.
Por certo, o fato da parte contrária ter interposto embargos de
declaração contra a sentença para que fosse sanado o erro material
não interrompe ou suspende o prazo para que o apelante também
interpusesse embargos de declaração contra a mesma sentença.
Para ambos, o prazo se conta da publicação da sentença.
A interposição de embargos de declaração pela parte contrária
reabre, para ambos os litigantes, o prazo para interposição do
recurso de apelação, como bem observado pelo juiz a quo.
Deste modo, não há que se falar em tempestividade dos embargos
de declaração interpostos pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023661-84.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
5
Nesse esteio, como já dito, a sentença foi disponibilizada no dia
13/02/2020. Houve a interposição de embargos de declaração pelos
apelados para que fosse sanado o erro material. Referida decisão
(fls. 423/424) foi disponibilizada em 05/03/2020, considerando-se
publicada no primeiro dia útil subsequente.
Assim, considerando-se a data da publicação da decisão que
acolheu os embargos de declaração para sanar o erro material
contido na sentença (05/03/2020), a suspensão dos prazos em razão
da pandemia pelo Coronavírus e sua retomada, conforme
Provimentos e Comunicados desta Egrégia Corte de Justiça, e o
disposto no art. 1.003, § 5o, do CPC, denota-se que a o presente
recurso de apelação foi protocolado fora do prazo legal.
Portanto, há de se reconhecer a intempestividade.
E apenas para esclarecer, os embargos de declaração declarados
intempestivos não tem o condão de suspender ou interromper o
prazo para a interposição do recurso de apelação.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PARA
INTERPOR
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se
caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade
diante da existência de previsão legal e regimental para que o
relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial
quando constatadas as situações descritas no art. 932, VIII, do
Código de Processo Civil, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "a"
e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos. 2. É
intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15
dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do novo CPC. 3. A
jurisprudência, para coibir abusos e desvirtuamento do efeito
interruptivo dos embargos, firmou a compreensão de que a
oposição de embargos aclaratórios, quando intempestivos ou
manifestamente incabíveis, não tem o condão de interromper o
prazo para a interposição do recurso especial. Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1.409.788/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 11/4/2019, DJe 26/4/2019.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS.
NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte
Superior possui entendimento de que a oposição de embargos
de declaração intempestivos não suspende ou interrompe o
prazo para a apresentação de outros recursos. 2. Agravo interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023661-84.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
6
a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1.317.385/SC, Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
27/11/2018, DJe 7/12/2018.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TESE DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS ALÉM DO PRAZO ESTABELECIDO
PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA NÃO INTERROMPEM O
PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS.
PRECEDENTES. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada
pelo Superior Tribunal de Justiça, "a oposição de embargos de
declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o
prazo para a interposição do recurso especial. Precedentes:
AgRg no REsp 940.490/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe 5/11/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1.198.031/SE, Rel.
Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 15/4/2011;
AgRg no Ag 1.297.346/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, DJe 22/8/2011; AgRg no Ag 598.205/GO, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ 22/8/2005 p. 284" (AgRg no AREsp
824.861/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 2/8/2017). 2. No caso dos
autos, como bem pontuou o Ministério Público Federal com
assento nesta Corte, "deve-se registrar que o prazo para
interposição dos embargos infringentes que precederam os
embargos de declaração foi encerrado em 1994, razão pela qual
estes não foram conhecidos. Ademais, os recursos são regidos
pela norma processual relativa ao momento da prolação da
decisão impugnada, de modo que os embargos infringentes à
época em que eram cabíveis já integravam definitivamente o
patrimônio jurídico processual da recorrente, sendo descabida
a tese de inexistência desse recurso diante da alteração do
artigo 530 do CPC de 1973 pela Lei n. 10.352/2001. Com efeito,
os embargos de declaração são intempestivos e não possuem o
condão de interromper o prazo para interposição do recurso
especial, o qual também é manifestamente intempestivo". 3.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
1.006.708/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017.)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. ANTERIOR JULGAMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Ocorre a preclusão
consumativa mesmo quanto a matéria de ordem pública que
tenha sido objeto de anterior julgamento sem impugnação da
parte. 2. A oposição dos embargos de declaração intempestivos
não interrompe o prazo para interposição de outros recursos. 3.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1331805 / SP;
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA; TERCEIRA TURMA; j.
em 09/12/2014).” (fls. 494/500).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023661-84.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
7
Desta forma, o que pretende o embargante é
forçar novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida
pois, a toda evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão
posta em julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está
em perfeita harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando
atrelada aos entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso
em que, julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção
do embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração --- não de substituição” (STJ, Recurso
Especial 15.774-0-SP- Embargos de Declaração, Relator
Ministro Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não
conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p. 24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de
responder
exaustivamente
a
todos
os
argumentos
invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo
litigante. Se o acórdão contém suficientes fundamentos
para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto do
litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar
em omissão, posto que a decisão está completa, ainda que
diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em
segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de
forma exauriente, foram examinadas todas as questões postas em
julgamento, atento ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E
mesmo
quando
se
pretende
o
prequestionamento pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023661-84.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
8
tribunais superiores, observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos
embargos de declaração no 4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as
questões
suscitadas
no
recurso,
não
havendo
necessidade de fazer referência expressa aos dispositivos
legais mencionados pela embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar
um prequestionamento necessário à interposição de
recurso extraordinário, o tema a ser prequestionado deve
ser pertinente às questões expressamente ventiladas para
julgamento nas instâncias ordinárias, de forma que o
Tribunal não pudesse omiti-lo, ficando sujeito a embargos
declaratórios para suprir a omissão. O que o Tribunal tinha
de dizer, não pode ser forçado a declarar, nem é órgão
consultivo para responder questão não devolvida ao
exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP - RT
177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do
acórdão, há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas
as questões devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com
abundância e exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser
afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica